Tribunal: TJSP
Processo: 1019094-14.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais – Sentença de procedência – Inconformismo das rés, postulando pelo reconhecimento do prazo de tolerância da obra, impossibilidade de indenização por lucros cessantes e a inexigibilidade dos juros de obra – Descabimento – Conjunto fático-probatório que demonstrou o atraso na entrega da obra –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais – Sentença de procedência – Inconformismo das rés, postulando pelo reconhecimento do prazo de tolerância da obra, impossibilidade de indenização por lucros cessantes e a inexigibilidade dos juros de obra – Descabimento – Conjunto fático-probatório que demonstrou o atraso na entrega da obra – Indenização por lucros cessantes e restituição dos juros de obra que visam atenuar os prejuízos enfrentados pela conduta das rés – Sentença mantida – Recurso desprovido.